Tribunal: TJDFT
Processo: 0715204-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715204-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WM CLINICA DE ESTETICA LTDA - ME, PRISCILLA LEMOS DOS SANTOS, ROSANGELA ALVES LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisões da 15a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0004662-47.2014.8.07.0001, movido em desfavor de VM CLÍNICA DE ESTÉTICA LTDA – ME E OUTROS, indeferiu os pedidos de pesquisa ao sistema INFOJUD e de consulta de imóveis pela Central da CNIB. Nas razões recursais (ID 25596766), narra já ter transcorrido lapso temporal considerável desde a última pesquisa via sistema INFOJUD, realizada em 19/01/2017, e ainda não foram localizados bens suficientes para a satisfação do débito. Em razão disso, requereu ao juízo de origem a reiteração da pesquisa, assim como a consulta de imóveis via CNIB, a fim de localizar bens passíveis de penhora. Aduz ter esgotado os meios de busca para encontrar bens dos recorridos passíveis de constrição, razão pela qual necessita do auxílio do Judiciário a fim de satisfazer o seu crédito, devendo ser observado o dever de cooperação. Sustenta que o sistema INFOJUD tem a finalidade de localizar bens em nome dos devedores, tratando-se de meio lícito colocado a disposição do credor. Assim, o indeferimento do pedido afronta os direitos constitucionais da parte exequente, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, permitindo o enriquecimento sem causa do devedor. Argumenta que o pedido de buscas não tem o condão de transferir qualquer ônus ao Poder Judiciário, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Aduz ser possível a reiteração da pesquisa quando já transcorrido lapso temporal razoável desde a última consulta, como se verifica no caso dos autos. No tocante à pesquisa de imóveis via sistema CNIB, sustenta ser meio legítimo para localização de bens em todo o território nacional. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna a concessão do efeito suspensivo ao recurso, evitando a extinção do feito ou a sua suspensão nos moldes do art. 921, inciso III, do CPC, além do efeito ativo, possibilitando as providências descritas em sede liminar, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 25596767). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma das decisões de indeferimento dos pedidos de pesquisa ao sistema INFOJUD e de consulta de imóveis na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Inicialmente, entendo cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar os pressupostos autorizadores da medida vindicada. É cediço ser a utilização dos sistemas supracitados, em especial do INFOJUD, vinculada ao exaurimento das vias ordinárias para atingir o objetivo de localizar bens do devedor passíveis de penhora, pois, com sua utilização, mitiga-se o direito constitucional ao sigilo fiscal, o que só é permitido como medida de ultima ratio, haja vista o acesso aos dados contidos na declaração do Imposto de Renda. No caso dos autos, a medida já foi deferida uma vez, em 19/01/2017 (ID 77448667, origem), de modo que a reiteração da pesquisa deve ser avaliada com cautela, após o transcurso de prazo razoável. Noutro giro, no tocante ao pedido de pesquisa ao sistema CNIB, tem-se que a Central se destina a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados em todo o território nacional. Muito embora o TJDFT tenha firmado termo de adesão para o intercâmbio de informações eletrônicas, também franqueando seu acesso à CNIB, a localização de bens por meio de inscrição do devedor na aludida Central não pode servir como substituto da pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis. Cabe ao exequente, portanto, esgotar os meios de busca colocados à sua disposição, o que não se observa nesse momento processual de modo a autorizar a antecipação da medida. Retira-se dos autos que, em 27/01/2017, o douto julgador de origem determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, durante o qual ficou também suspenso o prazo prescricional (ID 77448674, origem). Na mesma oportunidade, frisa-se ter o magistrado apontado que a pretensão executória está submetida ao prazo prescricional de cinco anos, conforme art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Apesar da suspensão do feito, não há risco de baixa definitiva iminente, ficando reservado ao credor o direito de desarquivamento em caso de localização de bens penhoráveis. Com efeito, como eventual prescrição intercorrente ocorrerá apenas depois do transcurso do prazo quinquenal, pode a resolução da controvérsia aguardar o julgamento do mérito recursal e a instauração do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a medida liminar vindicada. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator